Tribunal: TJMT
Processo: 1027219-82.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027219-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 959.308.091-00 (RECORRIDO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027
219-82.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
ROGERIO FRANCISCO DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROGERIO FRANCISCO DE ALMEIDA
ajuizou

reclamaçã
o

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a)
por

não

poder
a
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
,
cabia
a
parte

reclamada

demonstrá-lo
antes de
cobrar
o

consumo

pretérito
; b)
não
é
possível

responsabilizar
o
consumidor

por

débito
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
; c) o TOI
goza

apenas
de
presunção

relativa
de
veracidade
,
por

ser

documento
unilatera
l e
a reclamada
desatendeu

ao

ônus
de
demonstrar

suas

alegações
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar

inexigível
a
fatura de
recuperação
de
consumo
; e b)
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento

de R$ 2.000,00 (DOIS mil
reais
),
pelos

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a)
foi

realizada

inspeção

na
UC,
devidamente

acompanhada
e
verificado
que
o

medidor

estava
com
desvio
de
energia
no borne do

medidor
e
constatad
a
a
manipulação

por

ação

humana
; b)
após
a
constatação
da
irregularidade

foi

seguido

todo
o
procedimento
da
Aneel
; c)
diante
da
irregularidade

constatada

foi

realizado
o
cálculo
com a
média
dos 03
maiores

consumos
dos
últimos
12
meses

anteriores
à
irregularidade
; d)
foi

emitida
a
fatura
do valor da
recuperação
e
enviada

na
carta
ao

cliente
; e) o
reclamante

foi

devidamente

notificado

acerca
do
procedimento
e dos
valores
a
serem

ressarcidos
,
restando

demonstrado
que
agiu
no
exercício

regular de

direito
e
não

praticou

conduta

ilícita
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de Recuperação de Consumo
(ID 204861998
/PJe2
).

Com base no
conjunto

fático

probatório
,
obser
va
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados
no ID 204862674, 204862675, 204862673 e 204862681/PJe2,
comprovou
a
legitimidade
da
fatura
de
impugnada
,
pois

juntou
: a) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
, b)
demonstrati vo de cálculo de Recuperação de Consumo
,
relativo

ao

período
de
março
de 2021 à
março
de 2023, c)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
; e d)
termo de ocorrência e inspeção com assinatura da parte

reclamante
.

Não
obstante
parte

destes

documentos

tenha

sid
o

emitid
a

unilateralmente
,
não

houve

impugnados
de forma
específica
e,
consequentemente
,
devem

ser

considerados

legítimos
.

Em

igual

sentido
,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,

deve

ser

considerado

autêntico
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
,
inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO CO
M ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
ne
nhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
te
se

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
pres
ta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

o
u

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existir
em

evidências

de que
é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem

ser

admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corro
boradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

enseja

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
do
u-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

a
dvocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024